Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-22.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 997.910.131-87 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. VENDA DO VEÍCULO COMO SUCATA POR VALOR IRRISÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM AUTO DE APREENSÃO. FALTA DE LAUDO TÉCNICO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual o juízo de origem homologou a prestação de contas apresentada pela instituição financeira, reconhecendo saldo devedor em seu favor no valor de R$ 26.022,07. A Apelante impugna os critérios utilizados pelo banco na apuração do valor, alegando: ausência de notificação sobre a data do leilão extrajudicial; venda do veículo por preço desproporcional ao valor de mercado; ausência de justificativa técnica para classificação como sucata; e irregularidades que inviabilizam a liquidez e certeza da suposta dívida..

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de notificação do devedor quanto à existência de saldo remanescente, após a alienação do bem, compromete a validade da cobrança; e

(ii) definir se a venda do veículo por valor substancialmente inferior ao valor de mercado, sem justificativa técnica adequada, autoriza a substituição do preço obtido pela média da Tabela FIPE, com repercussão no reconhecimento da inexistência de saldo devedor.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de notificação da Apelante sobre a existência de saldo remanescente após a venda do bem impede que esse valor seja considerado líquido, certo e exigível, pois compromete os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva no âmbito contratual, sobretudo quando utilizado para fins de negativação.

4. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que a prestação de contas, nos moldes do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, exige do credor fiduciário a comprovação do valor obtido na alienação do bem e sua correta imputação à dívida, sob pena de nulidade da cobrança.

5. Embora não seja obrigatória a notificação prévia para o leilão de bens móveis, é imprescindível a comunicação posterior ao devedor sobre eventual saldo devedor remanescente, especialmente quando se pretende exigir judicialmente tal valor ou promover a inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. O veículo da Apelante (Fiat Strada Working CD 2011/2012), alienado extrajudicialmente por R$ 9.500,00, foi vendido como sucata, embora o Auto de Apreensão lavrado três meses antes atestasse que o bem se encontrava em regular estado de conservação e funcionamento, com a maioria dos acessórios sem avarias, evidenciando descompasso entre a classificação e a realidade do bem.

7. O banco não apresentou qualquer laudo técnico ou justificativa plausível para a desvalorização abrupta do veículo no período em que permaneceu sob sua guarda, tampouco demonstrou ocorrência de sinistro ou fato superveniente que justificasse a alienação como sucata.

8. A utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação substitutivo revela-se adequada e proporcional no caso concreto, dada a ausência de elementos técnicos que sustentem a venda do bem por valor 78,6% inferior ao valor médio de mercado (R$ 44.403,00 à época da apreensão), evitando enriquecimento sem causa do credor fiduciário.

9. Considerando-se a Tabela FIPE como parâmetro de avaliação e o saldo devedor de R$ 30.109,41 à época da apreensão, verifica-se que o valor do veículo superava o débito existente, de modo que não há saldo devedor a ser cobrado da Apelante.

10. A procedência da segunda fase da ação, que havia homologado a prestação de contas e reconhecido o crédito do banco, deve ser reformada para julgar improcedente o pedido da instituição financeira, declarando-se a inexistência de saldo devedor.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação ao devedor sobre a existência de saldo remanescente após a alienação do bem impede a exigibilidade do débito.

2. A alienação de veículo por valor irrisório, sem justificativa técnica e em contradição com laudo de apreensão, invalida a prestação de contas.

3. A Tabela FIPE pode ser utilizada como critério substitutivo do valor de venda do bem, quando o preço obtido em leilão é desproporcional e não demonstrado de forma idônea.

4. É indevida a cobrança de saldo remanescente quando o valor estimado do bem supera o montante da dívida à época da apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC, art. 551.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ/PR, RAI 0060474-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 09.04.2021, DJe 11.04.2021; TJ/SP, RAC 1038179-43.2024.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 17.12.2024, DJe 17.12.2024; TJ/MT, RAC 1015809-67.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.09.2024, DJe 25.09.2024; TJ/MT, RAC 1045915-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJe 31.07.2023; TJ/MT, RAC 1040887-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2025, DJe 20.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pela ora Apelante contra
BANCO BRADESCO S.A.
, que
homologou as contas prestadas
pelo banco e reconheceu a existência de crédito em seu favor no valor de R$ 26.022,07, calculado até 29 de novembro de 2023 (
vide
ID. 329288914).

Por suas razões recursais de ID. 329288916,
a Apelante sustenta, em síntese, que:
i)
a prestação de contas não observou o valor da Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo apreendido;
ii)
houve demora excessiva na realização do leilão extrajudicial sem justificativa técnica para o valor irrisório obtido na venda;
iii)
o veículo foi vendido como "
sucata
" por R$ 9.500,00, contrariando o auto de apreensão que atestou regular estado de conservação e funcionamento;
iv)
a diferença de 78,6% entre o valor do leilão e o valor da Tabela FIPE (R$ 44.403,00) é desproporcional e não foi justificada tecnicamente;
v)
não houve notificação prévia sobre a data do leilão nem posterior comunicação sobre a existência de saldo remanescente;
vi)
tais irregularidades retiram a liquidez e certeza do alegado saldo devedor.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar a sentença, julgando-se
improcedente a segunda fase da ação de exigir contas
e
reconhecendo-se a inexistência de saldo devedor em favor do banco
e,
alternativamente
, determinando-se a
utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do veículo
.

Intimada, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 329288917) e
dispensado de preparo em razão da concessão da justiça gratuita

(ID. 329961390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
ajuizou Ação de Exigir Contas em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, buscando a prestação de contas referente à venda extrajudicial do veículo Fiat Strada Working CD, ano 2011/2012, placa NJV-6E03, dado em garantia fiduciária, após inadimplemento e busca e apreensão ocorrida em 14 de setembro de 2023.

A Autora afirma que, após a apreensão do veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012228-36.2023.8.11.0055, o banco realizou leilão extrajudicial sem prévia notificação sobre a data do evento e posteriormente manteve seu nome protestado sem prestar as devidas contas sobre a venda do bem e eventual saldo remanescente, violando o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a primeira fase da ação, determinando que o banco prestasse contas.

O banco apresentou prestação de contas indicando saldo devedor de R$ 26.022,07 e a autora impugnou as contas apresentadas.

A seu turno, o juízo singular homologou as contas prestadas e julgou procedente a segunda fase da ação, reconhecendo a existência de crédito em favor do banco, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos.

Trata-se de ação de exigir contas c/c pedido liminar de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A,
ambos qualificados nos autos.

Alegou a parte autora, em síntese, que firmou com a parte requerida contrato de financiamento no 5789676, para aquisição do veículo Placa: NJV6E03, Marca: Fiat, Modelo: Strada Working Cd, Ano De Fabricação: 2011, Data Do Modelo: 2012.

Relatou que na data de 13/09/2023 teve seu veículo apreendido por meio da ação de busca e apreensão de no 1012228-36.2023.8.11.0055, sendo que em consulta, verificou que o veículo foi transferido para outro estado da federação, possivelmente por venda através de leilão extrajudicial, no entanto, alegou que não lhe foi passada nenhuma informação.

Aduziu ainda que após a apreensão do veículo, a parte requerida inseriu seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Sustentou que o crédito do fiduciante foi satisfeito no momento da apreensão do veículo, de modo que a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito é indevida.

Diante desses fatos, requereu em sede de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome do protesto pertinente ao título protocolado pela instituição financeira ré junto do 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Título de Tangará da Serra/MT.

No mérito, requereu condenação da parte requerida a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a venda do veículo e de que forma foram utilizados para o abatimento do saldo devedor da Cédula de Crédito no 5789676, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do débito na data da venda extrajudicial do veículo e o valor da Tabela FIPE.

Subsidiariamente requereu, caso o valor da venda seja superior ao valor atualizado do débito na data da venda, seja a parte requerida condenada ao pagamento em favor do autor da quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do débito na data da venda extrajudicial; ou caso o valor da venda extrajudicial do veículo seja inferior ao valor atualizado do débito na data da venda extrajudicial, requereu seja reconhecida a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade de eventual crédito da instituição financeira ré, dando -se a mútua quitação das partes, bem como, declarando quitado qualquer débito do autor decorrente do contrato de Financiamento no 5789676, em razão da falta de notificação/cientificação acerca de venda extrajudicial do bem, ausência de avaliação, assim como, ausência de prestação de contas.

Requereu ainda a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A inicial foi recebida no id. 138789974, sendo deferido o pedido de tutela de urgência, bem como o pedido de inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça.

Comunicação entre instâncias solicitando informações no prazo de 05 (cinco) dias e indeferindo a tutela recursal (Id. 141393979). As informações foram prestadas por este Juízo no Id. 141659823.

Termo de Audiência de Conciliação atestando ato infrutífero no id. 143255468.

A parte ré apresentou sua contestação no id. 148515085 argumentando, preliminarmente, ausência de causa de pedir, necessidade de pedido administrativo anterior e ausência de condições da ação em decorrência da existência do processo de Busca e Apreensão n° 1012228-36.2023.8.11.0055. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

A parte autora impugnou a contestação reiterando os termos da exordial (ID 152708041).

Ato contínuo em Comunicação entre Instâncias fora dado provimento ao recurso interposto, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerido preste as contas requisitadas (Id. 153847555).

Ao serem intimados sobre as provas que pretendem produzir (Id. 153876919), ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (Id. 154718864 e Id. 155592970).

A Decisão de id. 165356308 julgou procedente o pedido autoral na primeira fase do procedimento de prestar contas, com fito de determinar que o Banco Bradesco S.A. preste contas no prazo de 15 (quinze) dias, referente ao Leilão ocorrido na Ação principal n° 1012228-36.2023.8.11.0055, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, conforme art. 550, §5° do CPC.

Comunicação entre instâncias solicitando informações no prazo de 05 (cinco) dias e indeferindo a tutela recursal (Id. 168078000). As informações foram prestadas por este Juízo no Id. 168116649.

No id. 170180063 a parte requerida prestou contas, com a juntada do parecer técnico, informando a existência de saldo credor em seu favor de R$ 26.022,07, calculado até o dia 29/11/2023.

No id 174441127 a parte autora impugnou as contas prestadas pela parte requerida. Sustenta irregularidades na prestação de contas, notadamente pela ausência de comunicação acerca do leilão extrajudicial do veículo apreendido, pela ausência de comprovação da avaliação e da publicitação do leilão, bem como pela venda do bem como sucata, em contrariedade ao laudo que atestava seu regular estado de conservação. Defende que o valor de abatimento da dívida deve observar a Tabela FIPE, a qual, à época da apreensão, indicava montante superior ao débito, razão pela qual pugna pela rejeição das contas apresentadas e reconhecimento de inexistência de saldo devedor.

Em Comunicação entre Instâncias fora negado provimento ao recurso interposto pelo banco requerido, e determinado a prestação de contas no prazo de 15 dias. (Id. 184427889).

No id 200365413 foi determinada a intimação da parte requerida para se manifestar acerca da impugnação à prestação de contas e apresentar documentos justificativos dos lançamentos impugnados.

A parte requerida se manifestou no id 204519123 alegando, em síntese, que apresentou adequadamente as contas e que a impugnação apresentada pela parte autora é genérica.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação de exigir contas possui procedimento especial previsto no art. 550 a 553 do Código de Processo Civil, na qual aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas requererá de outrem a prestação de contas.

Trata-se de processo bifásico em que, na primeira fase, discute-se apenas o direito do autor de exigir as contas e na segunda fase se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, ocasião em que elas serão avaliadas pelo juiz para, ao final, verificar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.

No entanto, caso a parte requerida citada, reconheça a obrigação de prestar contas, e já as apresenta, nesta hipótese será considerará superada a primeira fase e passará, desde logo, à segunda, ouvindo-se a parte autora sobre as contas prestadas, no prazo de 15 dias.

No caso em apreço, a parte requerida prestou as contas no prazo determinado, apresentando informações quando a venda do veículo e da existência de saldo devedor do contrato de financiamento.

Esta segunda fase do procedimento visa à apreciação das contas prestadas, como corolário lógico da obrigação de prestá-las afirmada na primeira fase, a qual deverá observar o disposto no art. 551 do Código de Processo Civil,
in verbis:
“As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

No caso em apreço, a parte autora impugnou as contas prestadas pela parte requerida, assim, passo a analisar a impugnação.

Inicialmente, registro que a parte requerida instruiu a prestação de contas com laudo contendo o resumo da operação (id.170180063), demonstrativo da evolução do débito e do saldo remanescente já com o valor do veículo abatido, o contrato firmado entre as partes, bem como com o cálculo da dívida do financiamento na data de venda do bem, juntando, ainda, os comprovantes das despesas da venda do veículo, tais como: nota fiscal do despachante, nota fiscal da vistoria veicular, pagamento do IPVA do ano de 2023, pagamento do registro do veículo junto à SEFAZ/SP, e a nota fiscal da venda do bem.

Os documentos são de fácil interpretação e demonstram, de forma clara, o que se pretendia com a ação, isto é, o valor apurado com a venda extrajudicial do veículo, gastos dispendidos pela parte requerida e o saldo resultante do negócio.

Assim, resta afastada a alegação da parte autora de que a parte requerida não prestou contas de forma adequada, tendo ela atendido o disposto no art. 551 do Código de Processo Civil.

No que tange as despesas impugnadas, ao contrário do que sustentou a parte autora, todas se mostram legítimas e aptas a integrar o saldo devedor do contrato.

Assim, apresentam-se legais as despesas dispendidas pela parte requerida para a retomada do bem (despesas relacionadas a ação de busca e apreensão).

Nesse mesmo contexto, devem integrar o saldo devedor as despesas com o IPVA e licenciamento, pois correspondem ao ano de 2023, de modo que o fato gerador ocorreu ainda no período em que a parte autora estava na posse do bem, sendo que a apreensão ocorreu em 13/09/2023.

A parte autora alegou ainda que o valor do veículo deveria ser adotado o da tabela FIPE, o qual, segundo apontou era de R$ 44.403,00. Todavia, o preço médio dos veículos apontado na aludida tabela serve somente como parâmetro, sendo certo que diversos fatores influenciam o valor final do negócio, tais como, estado da lataria, pintura, estofamento, parte mecânica, elétrica, inclusive o fato de o veículo ter sido objeto de busca e apreensão.

No caso em apreço, o veículo foi leiloado por R$ 9.500,00. A diferença entre o valor do leilão e o da tabela FIPE é aceitável, na medida em que a oferta foi em leilão e as condições gerais do veículo eram regulares, com diversas avarias (sistema de ar condicionado avariado, com quilometragem de 215.523 km, lataria e pintura apresentando riscados e descascados, puxador quebrado, ausência de pneu estepe, dentre outras características apontadas), conforme de depreende do auto de busca e apreensão juntado no id 138694693.

A parte autora alegou ainda que não foi notificada da data do leilão extrajudicial e a ausência de prestação de constas voluntária resulta na iliquidez do alegado saldo devedor remanescente.

Melhor sorte não lhe assiste, pois, não há previsão legal para que o credor fiduciário notifique o mutuário acerca da venda do bem, competindo apenas a aplicação do preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado ao devedor fiduciante, se houver, com a devida prestação de contas, conforme estabelece o art. 2o do Dec. Lei 911/69.

Na hipótese de a credora fiduciária não realizar a prestação de contas, o devedor fiduciante poderá ingressar com ação de exigir contas, assim como realizou a parte autora no caso em apreço.

(...)

Portanto, afastadas as impugnações apresentadas pela parte autora, a medida que se impõe é julgar boas as contas prestadas pela parte requerida e reconhecer a existência de crédito em seu favor, no montante de R$ 26.022,07, calculado até o dia 29/11/2023.

Dispositivo

Ante o exposto
,
homologo as contas
prestadas pela parte requerida, nos termos do artigo 550, §2o e §3o, do CPC, e
julgo procedente a segunda fase da ação de prestação de contas, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
reconhecendo a existência de crédito
em favor da parte requerida
, no montante de R$ 26.022,07, calculado até o dia 29/11/2023.

Condeno o requerido ao pagamento das custas ante ao princípio da causalidade
, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor deduzido pelo requerido como crédito após as contas prestadas.”
(ID. 329288914).

Pois bem.

Cediço que a prestação de contas em contratos com garantia de alienação fiduciária encontra expressa previsão no artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Em linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o credor fiduciário possui o ônus de comprovar o valor obtido na alienação e sua correta aplicação no abatimento da dívida:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69. 1.
É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13 .043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.”
(STJ. REsp 1.742.102/MG. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 23/03/2023, DJe 04/04/2023; g. n.).

Esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento do STJ, reconhece que a prestação de contas pode ser realizada nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 2o – TEMA 1132 STJ – MORA CONSTITUÍDA - PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – DESNECESSIDADE -
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO -LEI No 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulada nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei (art. 2o do decreto-lei no 911/69), em face dos princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade
.”
(TJ/MT. RAC 1015809-67.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/09/2024, DJe: 25/09/2024; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.”
(TJ/MT. RAC 1022153-35.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/11/2022, DJe 18/11/2022; g. n.).

In casu
, a Apelante sustenta que deveria ter sido notificada previamente sobre a data, hora e local do leilão extrajudicial, porém
não lhe assiste razão neste ponto
.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece expressamente que o credor fiduciário pode vender a coisa a terceiros “
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
” (vide artigo 2o), de sorte que
a exigência de notificação prévia sobre o leilão se aplica
apenas
à alienação fiduciária de bens imóveis
(artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97),
não se estendendo aos bens móveis
.

Inclusive, este Sodalício consolidou entendimento no sentido de que “
Se mostra descabida a pretensão do devedor fiduciário, de que seja intimado do ato de alienação extrajudicial do bem, uma vez que, restituído ao credor fiduciário, consolida-se nele a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre a coisa, podendo dela dispor livremente, inexistindo, ademais, previsão legal, nesse sentido.
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1015809-67.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câm. Dir. Priv., j. 24/09/2024, DJe 25/09/2024).

Portanto, neste aspecto, não há irregularidade a ser reconhecida
.

Contudo, embora não seja exigida a notificação prévia sobre a data do leilão, situação diversa ocorre quanto à obrigação de comunicar o devedor sobre a existência de saldo remanescente após a venda do bem e a apuração das contas, especialmente quando se pretende cobrar esse saldo e inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “
A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1045915-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 26/07/2023, DJe 31/07/2023).

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – NEGATIVAÇÃO APÓS BUSCA E APREENSÃO DO BEM – SALDO REMANESCENTE –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDO.
A ausência de notificação do devedor acerca da existência de saldo remanescente após a venda em leilão do bem caracteriza a irregularidade da negativação do nome da consumidora em cadastros de órgão de proteção ao crédito, devendo ser declarada a inexistência do débito
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1005369-76.2017.8.11.0002, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/09/2022, DJe 22/09/2022; g. n.).

No caso concreto,
o Banco Apelado não notificou a Apelante sobre a existência de alegado saldo devedor remanescente
, sendo que a única comunicação enviada, em 28 de dezembro de 2023, limitou-se a informar que o veículo havia sido transferido para terceiros, sem qualquer menção a valores, prestação de contas ou saldo remanescente.

Essa omissão configura violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva,
impedindo que o alegado saldo devedor seja considerado líquido, certo e exigível
.

Outra questão nuclear da controvérsia reside no valor pelo qual o veículo foi alienado
, na medida em que o
Banco Apelado vendeu o bem por R$ 9.500,00
(ID. 329288891 - Pág. 17), quando o
valor médio de mercado
indicado pela Tabela FIPE à época da apreensão
era de R$ 44.403,00
(ID. 329288851),
resultando em discrepância de 78,6%.

Inobstante isso, a sentença recorrida considerou aceitável essa diferença, argumentando que a Tabela FIPE é mero parâmetro e que o veículo apresentava avarias. Com a devida vênia,
tal fundamentação não se sustenta diante dos elementos probatórios dos autos
.

O Auto de Busca e Apreensão lavrado em 14 de setembro de 2023 atestou expressamente que o veículo se encontrava “
em regular estado de conservação e funcionamento
” (ID. 329288396 - Pág. 70), sendo que a vistoria judicial consignou que a grande maioria dos equipamentos e acessórios estava
“sem avarias
” (ID. 329288396 - Pág. 71), incluindo bancos, vidros, travas, tapetes, macaco, chave de roda, triângulo, extintor, painel de instrumentos, rádio, antena, retrovisores, lanternas e faróis.

As únicas avarias mencionadas referiam-se a ar condicionado avariado, quilometragem de 215.523 km, riscados na lataria e pintura, puxador quebrado e ausência de pneu estepe, tratando-se de
avarias compatíveis com veículo de mais de 10 anos de uso
, mas que, absolutamente,
não justificariam venda por valor correspondente a apenas 21,4% do preço médio de mercado
.

Mais grave ainda é o fato de que o documento de prestação de contas apresentado pelo Banco Apelado indica que o veículo foi vendido como se sucata fosse (ID. 329288891), classificação frontalmente incompatível com o estado de conservação atestado pelos oficiais de justiça apenas 03 meses antes do leilão.

Em verdade,
o Banco Apelado não apresentou qualquer laudo técnico que justificasse a desvalorização abrupta do veículo no curto período de 03 meses em que permaneceu sob sua guarda
, sequer demonstrando a ocorrência de sinistro, furto de peças ou qualquer evento superveniente que pudesse explicar a transformação de veículo em regular estado de conservação em sucata.

Desta feita, a Tabela FIPE, conquanto não seja vinculante, constitui parâmetro objetivo, público e amplamente aceito pelo mercado e pelo Poder Judiciário como referencial de avaliação do valor médio de veículos.

Esta Corte de Justiça, em recente precedente de minha relatoria, reconheceu que
“A ausência de alienação do bem apreendido por mais de 10 meses após a consolidação da propriedade fiduciária autoriza a utilização da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. O valor da alienação pode ser substituído por valor médio de mercado quando o credor não comprova a venda do bem, por se tratar de critério objetivo, idôneo e amplamente aceito nos litígios dessa natureza.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1040887-63.2024.8.11.0041, minha relatoria, 5a Câm. Dir. Priv., j. 18/11/2025, DJe 20/11/2025).

No mesmo sentido, cito outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DEVER DO JUIZ DE DAR SOLUÇÃO JURÍDICA AO CASO, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS –
DEMORA INJUSTIFICADA NA VENDA DO VEÍCULO
(POUCO MAIS DE 02 ANOS APÓS A RETOMADA DA POSSE) –
UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
(NOTA DE VENDA E PLANILHA ATUALIZADA)–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJ/PR. RAI 0060474-18.2020.8.16.0000, Relator Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7a Câmara Cível. Julgamento: 09/04/2021, DJe: 11/04/2021; g. n.).

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Ausência de prestação de contas pelo réu, no prazo de 15 dias. Posterior juntada de documentos que não provam de forma cabal o valor obtido com a venda do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Despesas administrativas sequer especificadas. Alegação genérica. Impossibilidade de impugnar as contas da autora decorrente do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil
. Possibilidade de utilização do valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, se o valor de venda em leilão não é apresentado
. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ/SP. RAC 1038179-43.2024.8.26.0002, Relator Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/12/2024, DJe: 17/12/2024; g. n.).

Esclareça-se que a aplicação da Tabela FIPE não representa ingerência indevida do Poder Judiciário no contrato, mas sim substituição de procedimento irregular por critério estimativo razoável, apto a preservar a equidade entre as partes e obstar enriquecimento sem causa.

Ademais, não estamos diante de mera divergência sobre critérios contábeis previamente estabelecidos, mas sim de questão substantiva relacionada à regularidade do procedimento de alienação extrajudicial e à adequação da prestação de contas aos requisitos do artigo 551 do Código de Processo Civil.

Destarte, para fins de apuração do saldo efetivo da operação,
deve-se considerar o valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão, que era de R$ 44.403,00
. Por sua vez, o saldo devedor do contrato na mesma época, segundo o próprio extrato apresentado pelo Banco Apelado na Ação de Busca e Apreensão, era de R$ 30.109,41 (ID. 329288396 - Pág. 50).

Assim sendo,
o valor do veículo superava o débito existente em R$ 14.293,59
,
não havendo que se falar em saldo devedor remanescente em favor da instituição financeira
.

Registro que não se está a determinar o pagamento de diferença em favor da Apelante, porquanto o pedido inicial da Ação de Exigir Contas se limitou à prestação das contas e ao reconhecimento da quitação do débito ou à declaração de inexistência de saldo devedor,
cabendo a este Órgão Julgador se restringir ao reconhecimento da inexistência de saldo devedor em favor do Banco Apelado
,
julgando improcedente a pretensão de cobrança
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR

IMPROCEDENTE
a segunda fase da Ação de Exigir Contas, reconhecendo-se a
inexistência de saldo devedor
em favor do Banco Apelado
BANCO BRADESCO S.A.
, restando
invertida a sucumbência
em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025